Tribunal: TJPA
Processo: 0811027-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811027-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE DE NAZARE NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811027-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE DE NAZARÉ NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA

ADVOGADA: SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA QUE NÃO ULTRAPASSA 30% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, RESTANDO-LHE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONÍVEL, CONFORME CONTRACHEQUE. PARCELAS DE BANPARACARD DESCONTADAS DIRETAMENTE EM FOHA DE PAGAMENTO, QUE NÃO SE LIMITAM À MARGEM DE 30%. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: o único empréstimo CONSIGNADO EM FOLHA refere-se a parcela no montante de R$ 2.708,66 (dois mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). Assim, considerando o valor total da remuneração da autora (R$ 10.136,25), vemos que o valor descontado a título de empréstimo não compromete mais de 30% (trinta por centos) de sua remuneração, restando-lhe inclusive margem consignável de R$ 97,98 (noventa e sete reais e noventa e oito centavos), sendo esse o fundamento do juízo de piso ao negar a tutela de urgência pretendida pela autora.

II- PARCELAS BANPARACARD, DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE: Parcelas que não se submetem ao limite de 30% . Tese firmada em sede de Recurso Repetitivo:
“ São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. “
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811027-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE DE NAZARÉ NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA

ADVOGADA: SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARILENE DE NAZARÉ NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA, nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ.

A decisão agravada é a que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, aos seguintes termos:

(...) É o breve relatório.

DECIDO.

O direito à tutela antecipada está compreendido no direito à tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV) adequada e efetiva, na medida em que antecipa efeitos da tutela final, evitando assim que a ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

Contudo, como sabido, para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015 e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Primeiramente, observo que a parte requerente percebe a quantia de R$ 10.136,25, sendo que o desconto referente ao empréstimo consignado perfaz o total de R$ 2.708,66, conforme os contracheques acostados aos autos. Assim, observo que o referido empréstimo respeita o percentual de aproximadamente 30% da remuneração da parte requerente, nos termos do art. 45, §2º da Lei 8.112/90.

Ademais, a limitação sobre percentual em rendimentos aferidos em contracheque é destinada, especificamente, aos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento. Esse é o entendimento atual da 4ª Turma do STJ, no REsp 1.586-910-SP, que decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos.

Nesse passo, entendo que os documentos juntados aos autos, NÃO são suficientes para convencer o juízo, ao menos momentaneamente, da probabilidade do direito da reclamante, assim como o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada. (...)

Inconformada, sustenta a recorrente que o empréstimo consignado em folha de pagamento, por si só, já supera 30% de seu rendimento líquido. Ademais, aduz que os demais descontos, feitos diretamente em sua conta corrente (BANPARACARD), também deveriam ser considerados para fins de limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% de seu salário. Desse modo, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu provimento, com a integral reforma da decisão agravada.

Recebido o agravo de instrumento em distribuição regular, decidi preambularmente deferir o efeito ativo almejado pela recorrente.

Sem contrarrazões ( id 5483040).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811027-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE DE NAZARÉ NASCIMENTO VELLOSO DA SILVA

ADVOGADA: SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca a parte agravante modificar decisão que indeferiu tutela de urgência formulada nos autos principais, que buscava limitar descontos de empréstimos, realizados no contracheque e conta corrente da autora da demanda, e que ultrapassam o percentual de 30% de seu salário.

Não tem razão a recorrente.

Inicialmente, no que diz respeito ao único empréstimo CONSIGNADO EM FOLHA (contracheque id 3951021), refere-se a parcela no montante de R$ 2.708,66 (dois mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). Assim, considerando o valor total da remuneração da autora (R$ 10.136,25), vemos que o valor descontado a título de empréstimo não compromete mais de 30% (trinta por centos) de sua remuneração, restando-lhe inclusive margem consignável de R$ 97,98 (noventa e sete reais e noventa e oito centavos). Esse, inclusive, foi o fundamento do juízo de piso ao negar aa tutela de urgência pretendida pela autora.

Por outro lado, no que concerne aos demais descontos realizados da autora, feitos diretamente em conta corrente, referentes a parcelas do BANPARACARD,
entendo que
é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da agravada, visto que o desconto referente ao empréstimo consignado celebrado tem respeitado a margem consignável .

Em que pese os descontos realizados comprometerem os rendimentos da recorrida, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em tese recentemente firmada em sede de Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Vê-se, assim, que o que pretende a parte agravada é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração, o que vai de encontro com tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da autora/agravada, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo BANPARÁ. Não se pode perder de vista, outrossim, que a agravada usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Torno sem efeito a decisão firmada em sede de antecipação de tutela recursal.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/12/2022